Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. POLICIAIS. DECLARAÇÕES NÃO CORROBORADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE TESTEMUNHAS. IN DUBIO PRO REO.

1. As declarações dos policiais, compromissados na forma da lei, possuem valor probatório e mostram-se aptas para embasar a condenação, desde que corroboradas pelos demais elementos probatórios.

2. Para sancionar criminalmente alguém, necessário prova robusta de que este tenha praticado o fato penal descrito na norma.

3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.